Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717550-97.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) CELIA ROQUE DE MIRANDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 64294988 do processo de referência), nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta em seu desfavor por Célia Roque de Miranda (processo n. 0704946-04.2020.8.07.0001). Referida decisão reconheceu, em aplicação da teoria da asserção, a legitimidade passiva do agravante-réu, pois a petição inicial narra supostas irregularidades por ele praticadas na administração dos valores em conta do PASEP, sem tratar da conduta de qualquer outro ente público. Rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão suscitada pelo réu, por considerar a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos, bem como a teoria da actio nata para fixar como termo inicial desse prazo a data de saque do saldo existente em conta da autora. A decisão afastou a regência da matéria pelo CDC e considerou aplicável o art. 373 do CPC (distribuição do ônus pela regra ordinária), indeferindo o pedido da autora nesse sentido, para manter a distribuição ex lege do ônus da prova. Por outro lado, fixou como ponto controvertido a questão relacionada aos índices de correção e de juros legais aplicáveis aos valores depositados na conta vinculada do PASEP da parte autora e determinou a realização de perícia contábil, imputando ao réu a incumbência de arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16914875), sustenta a instituição financeira agravante que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.205.277/PB, firmou tese segundo a qual “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Assinala ainda que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último depósito, ocorrido em 1988. Pugna, assim, pelo acolhimento da prejudicial de prescrição da pretensão deduzida. Aduz ser parte ilegítima, pois mero executor, cabendo ao Conselho Diretor, órgão da União, o cálculo da atualização monetária do saldo credor dos recursos depositados em contas individuais vinculadas ao fundo contábil PASEP, bem como dos juros, de sorte que as ações intentadas com a finalidade de discutir tais temas devem ser direcionadas ao juízo competente para causas em que figura como parte a União. Ressalta que o Enunciado 77 do STJ[1] se aplica analogicamente ao caso. Defende que o CDC não se aplica à relação de direito material objeto da demanda, pois inexiste um produto financeiro sendo fornecido ao consumidor, mas sim uma relação de cunho estatutário entre si, como agente operador do benefício em prol do cotista, e o fundo gestor do PIS/PASEP. Afirma não ter cabimento a inversão do ônus da prova, até mesmo porque, ainda que se considere aplicável o CDC, não estão preenchidos os requisitos legais que a autorizam. Impugna a planilha de cálculo unilateralmente produzida pelo agravado e afirma ser necessária perícia contábil para aferição da suposta má-gestão dos recursos na conta individual pertencente ao agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a confirmação da decisão liminar, bem como a reforma da recorrida. Preparo recolhido (Ids 16914876 e 16914878). É o relato do necessário. Decido. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[2], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, nenhuma das diversas matérias resolvidas no saneamento processual pela decisão agravada e arguidas pelo agravante nas razões do recurso interposto. As questões concernentes à competência relativa do juízo, à ilegitimidade passiva do agravante, à prescrição da pretensão indenizatória e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além da distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, I, CPC), no caso, atribuído à autora, não estão arroladas nos mencionados incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta tão somente à redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC[3], e não quando se dá nos limites do que ordinariamente o legislador estabeleceu (art. 373, I e II, CPC). Denota-se tratar de silêncio eloquente a omissão apontada, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo do art. 4o da LINDB[4]. Ademais, a controvérsia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na disciplina do vínculo jurídico entre o agravante e o agravado relativamente à conta individual de PASEP condiz com a apreciação do mérito da demanda, porque corresponde à verificação da natureza da relação jurídica travada e do regime legal que a disciplina. Ademais, a rigor, a discussão, nestes autos, é imprestável, pois na decisão recorrida foi revelado entendimento no sentido de não incidência do CDC à espécie. Em consequência, o recurso, no mencionado ponto, a rigor, bem como em relação ao ponto pertinente à inversão do ônus da prova já mencionado acima, não deve ser conhecido por manifesta ausência de interesse recursal, no último caso, porque o aludido ônus não foi invertido. A mesma situação ocorre com os argumentos do agravante no sentido de ser necessária a realização de prova pericial para aferição da suposta má gestão dos recursos na conta individual pertencente ao agravado. O Juízo de origem determinou a realização de referida prova e o ora agravante, inclusive, já indicou assistente técnico para a diligência (Id 65238159 dos autos de referência). Vê-se, assim, que o recurso ora em análise foi interposto sem qualquer observância do que efetivamente fora decidido dos autos de origem e, por conseguinte, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nesse contexto, também por outros motivos, os quais esclareço adiante, determinam o não conhecimento do agravo de instrumento também com relação aos demais temas suscitados pelo agravante. Isso porque, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Assinala-se ser possível a discussão de qualquer das matérias ventiladas nas razões do agravo de instrumento eventualmente em apelação a ser interposta pelo agravante, caso a sentença lhe seja desfavorável e lhe imponha derrota, mesmo parcialmente, no julgamento da demanda, porque não serão acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC[5]. Ainda, deve ser observado que, quanto às demais matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC[6]), não há previsão legal de que possam ser combatidas por meio da interposição de agravo de instrumento. Nos termos da lei processual civil brasileira, o pedido de esclarecimentos ou ajustes, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, na forma do § 1o do art. 357 do CPC[7], é o instrumento processual adequado para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo sem que a parte interessada peça esclarecimentos ou ajustes, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357, torna-se estável. Este TJDFT já teve ocasião de apreciar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). Logo, o agravo de instrumento é meio processual inadequado, pois a decisão interlocutória impugnada não se encontra dentre aquelas listadas do art. 1.015 do CPC e este Diploma claramente prevê outro instrumento para corrigir a decisão de saneamento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[8], c/c o art. 87, inc. III[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2020, Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Enunciado n. 77 – A Caixa Econômica Federal e parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [4] Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [7] Art. 357. (...). § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;